Tribunal: TJDFT
Processo: 0703090-38.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE UM SEXTO. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.

2. Recurso provido.